Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703551-10.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ADELSON VIANA DA SILVA RECORRIDA: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. CONEXÃO. CONTRARRAZÕES. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONHECIMENTO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PARA TODOS OS PROCESSOS. UM PREPARO. ACÓRDÃO PARCIAL DE MÉRITO. AUTONOMIA DOS RECURSOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. MANDANTE NÃO CONTRATANTE. PARTE ILEGÍTIMA. ACORDO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. CLÁUSULA "AD EXITUM". RENÚNCIA ÀS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NATUREZA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO DESEMPENHADO. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. UNIFORMIDADE DO CRITÉRIO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Não houve a utilização da via recursal cabível para impugnação da sentença. Não pode ser apresentada por via transversa, o que impede o reexame da matéria. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que "(...) não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg no RHC 115.647-GO, Quinta Turma. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 13/10/2020. DJe: 20/10/2020). 3. Estabelece o §1o, art. 55, DO Código de Processo Civil-CPC, que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sentença. No caso, diante da reunião de processos com pedido ou causa de pedir comuns (arbitramento de honorários contratuais em prestação de serviços advocatícios), há uniformidade decisória. 4. À luz do princípio da eficiência, é faculdade do apelante adotar a estratégia processual que, em tese, possa render melhores resultados para a resolução da controvérsia, como é o caso da interposição de um recurso para diferentes processos. 5. O STJ consolidou entendimento no sentido de admitir a aplicação da técnica de julgamento antecipado do mérito prevista no art. 356, CPC para a instância recursal. Na hipótese, os recursos são autônomos e a causa está madura para julgamento, o que atende os requisitos. Recurso da empresa conhecido para todos os processos. 6. O arbitramento dos honorários advocatícios convencionais não estipulados deve considerar a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço (STJ - AgRg no AREsp: 574619 SP 2014/0213838-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015). Dessa forma, o arbitramento dos honorários em percentuais diferentes em cada uma das ações conexas não implica violação ao instituto da conexão. 7. O mandante - que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços jurídicos - é parte ilegítima para figurar como réu na ação de arbitramento de honorários advocatícios convencionais. 8. Ausente acordo formal e escrito entre as partes, não há presunção de que o advogado sempre terá direito aos honorários convencionais. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o advogado/autor comprovar o fato constitutivo do seu direito: ajuste com relação aos honorários convencionais e seu respectivo valor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 9. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do mandante, é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios convencionais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Contudo, a opção de ajuizar a ação de arbitramento implica renúncia do advogado às condições originalmente contratadas. O arbitramento dos honorários advocatícios, nesses casos, passa a ser de exclusiva competência do juízo, que deve fixá-los de acordo com a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço. Precedentes do STJ. 10. A revogação unilateral do mandato pelo mandante implica a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual, proporcional ao empenho eficiente para a obtenção do bem da vida pretendido pelo representado. É direito do cliente a escolha do patrono que o representará. Todavia, deve assumir o ônus do desempenho do trabalho realizado. O não preenchimento da condição suspensiva para recebimento dos honorários contratuais ad exitum na hipótese não impede o arbitramento quando houve revogação unilateral do mandato. 11. O pedido não encerra a simples declaração acerca da existência de uma relação jurídica. Demanda, para além disso, pedido de natureza desconstitutiva. Ou seja, pretende a empresa a extinção da relação jurídica obrigacional, notadamente em face de celebração de contrato verbal, o que requer sua resolução mediante interpelação judicial quando tácita (art. 474, CC). Dessa forma, afasta-se a tese da empresa no sentido de utilização do critério excepcional de fixação dos honorários sucumbenciais pela equidade. A demanda deve ser analisada sob a perspectiva do art. 85, § 2o, na ordem estabelecida, com aplicação do valor atualizado da causa. 12. No que se refere à distribuição da sucumbência recíproca, houve procedência de todos os pedidos apresentados na petição inicial, o que impõe o ônus sucumbencial ao demandado. 13. O juízo adotou critério uniforme para a incidência da base de cálculo sobre o valor atualizado da causa nos julgamentos impugnados – o advogado apresentou prova mínima de sua atuação, pois não demonstrou documentalmente todos os atos praticados. A deficiência probatória e a assunção da responsabilidade pelo valor exorbitante suscitado autorizam a repercussão maior da sucumbência sobre o advogado. A imposição do valor atualizado da causa é critério de efetivação da decisão, pois evita a distorção do arbitramento ao permitir a distribuição da sucumbência sobre a mesma base de cálculo. 14. Recurso do advogado conhecido e não provido. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. Recurso da empresa conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos honorários sucumbenciais no processo em que ocorreu parcial provimento e majoração nos processos em que a apelação não foi provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão impugnando julgou pedido inexistente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, requerendo a fixação de honorários de sucumbência pelo critério da equidade, sob o fundamento de que não é possível mensurar o valor do patrimônio em discussão. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado HEITOR SOARES REINALDO, OAB/DF 50.349 (ID 62847256). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63886985). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porque o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP). As teses fixadas nos paradigmas são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 58218181): “Os pedidos 1 e 2 refletem tutela jurisdicional de natureza mandamental: buscam impor o cumprimento de deveres infungíveis, sob pena de utilização de meios coercitivos. O pedido 3, porém, não encerra a simples declaração acerca da existência de uma relação jurídica. Demanda, para além disso, pedido de natureza desconstitutiva. Ou seja, pretende a empresa a extinção da relação jurídica obrigacional, notadamente em face de celebração de contrato verbal, o que requer sua resolução mediante interpelação judicial quando tácita (art. 474, CC). Dessa forma, afasta-se a tese da empresa no sentido de utilização do critério excepcional de fixação dos honorários sucumbenciais pela equidade. A demanda deve ser analisada sob a perspectiva do art. 85, § 2o, na ordem estabelecida.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado HEITOR SOARES REINALDO, OAB/DF 50.349 (ID 62847256). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020